Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707900-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOAO KAIO DE OLIVEIRA BATISTA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE JUROS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Breve histórico: O autor ajuizou ação de conhecimento, visando a condenação da ré em indenização por lucros cessantes, cobrança de multa contratual, e restituição em dobro de juros cobrados durante o período de atraso na entrega da obra. 1.1. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos da inicial, por reconhecer a incidência de prescrição trienal sobre a pretensão autoral com base no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. 2. Apelação do autor requerendo a cassação da sentença. 2.1. Sustenta em suma, que o prazo prescricional para ajuizar ação contra a construtora por atraso na entrega da obra é de 10 (dez) anos. 3. O prazo prescricional decenal, previsto no caput do art. 205 do Código Civil, é aplicado nos casos de responsabilidade contratual. 3.1. No caso, o imóvel foi entregue apenas em 11/11/2014, após a data contratualmente prevista para 30/10/2013, tendo o autor ajuizado ação de conhecimento em 02/04/2019, para pedir a condenação da empresa requerida em indenização por lucros cessantes, cobrança de multa contratual, e restituição em dobro dos juros pagos, em razão do atraso na entrega do imóvel. 3.2. Portanto a ação foi ajuizada antes de vencido o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme previsto no caput do art. 205 do Código Civil Brasileiro. 4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual (...)”. (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 09/06/2016). 5. Precedente desta turma: “(...)1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valor constante em proposta de acordo, e pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra. 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018). (...) 8. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (...)”. (07124347820188070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019). 6. Sentença cassada para afastar a prejudicial de mérito de prescrição trienal para ação de reparação de danos decorrente de contrato firmado entre as partes. 7. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”. 7.1. No caso, a demanda não se encontra madura para julgamento pelo tribunal, uma vez que a sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais, antes mesmo da citação da requerida e da instrução processual. 7.2. Com a cassação da sentença e não estando a causa madura para julgamento, os autos devem retornar a primeira instância para a regular tramitação do feito. 8. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de reparação civil contratual e extracontratual. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que concluiu: “(...) 6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida, ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um inadimplemento contratual por parte da recorrente. 7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.” (REsp 1453851/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030